Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-91.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL REALIZADA POR INTERMEDIADOR AUTORIZADO PELA REVENDEDORA DE VEÍCULOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. NÃO VERIFICADA. FORTUITO EXTERNO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade das partes necessita ser aferida com base na teoria da asserção, de modo que devem ser analisadas as alegações contidas na petição inicial.
2. O art. 371 do CPC prevê que “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.” Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma concisa, não se exigindo o exame pormenorizado de cada tese ou prova trazida pelas partes (Tema 339/STF).
3. Verificado que de um lado há uma empresa revendedora de veículos, que fornece bens ao mercado de consumo (art. 3o, CDC), e, de outro, o consumidor, o qual adquiriu o produto como destinatário final, deve se aplicar a legislação consumerista.
4. Verificado que a empresa revendedora de veículos permitiu que toda a negociação fosse realizada em suas dependências, por meio de intermediador, o qual tinha acesso irrestrito ao interior da loja; que não havia nenhum indício que pudesse gerar desconfiança para o autor de que o negócio realizado não fosse válido, aplicada será a Teoria da Aparência.
5. Mostra-se irrelevante a discussão acerca de culpa entre fornecedores nas ações de consumo, uma vez que se aplica a responsabilidade civil objetiva. Ademais, o fortuito interno não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois se liga aos riscos do empreendimento.
6. Demonstrada a participação da empresa revendedora de veículos no negócio fraudulento, que por meio de seu preposto, montou um cenário de legalidade nas suas próprias dependências, esta deve ser responsabilizada por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor.
7. Súmula 479 do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Não se tratando de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, e quando os danos sequer foram gerados por fortuito interno, inexiste nexo de causalidade entre o prejuízo suportado pelo requerente e a fraude realizada por terceiros. Tratando-se de fortuito externo, hipótese de culpa exclusiva de terceiro (CDC, art. 14, § 3o, II), exime-se o Banco da responsabilidade civil.
8. Negou-se provimento aos recursos das rés e do autor.